Tribunal: TJSP
Processo: 2013636-40.1997.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recurso devolvido à Câmara, pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no art. 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil, para reexame, após o julgamento do REsp 1.877.883/SP (tema 1076) do STJ - Não houve insurgência, no recurso especial interposto pelo apelante, quanto ao

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recurso devolvido à Câmara, pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no art. 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil, para reexame, após o julgamento do REsp 1.877.883/SP (tema 1076) do STJ - Não houve insurgência, no recurso especial interposto pelo apelante, quanto ao valor dos honorários advocatícios fixado pelo acórdão recorrido, tratando-se de matéria preclusa – A alteração do valor da verba honorária advocatícia, fixada no acórdão recorrido, com base no mencionado tema 1076, acarretaria "reformatio in pejus", piorando a situação jurídica do recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente - Inadmissibilidade de reapreciação – Acórdão mantido – Recurso de apelação parcialmente provido.